Tribunal: STF
Processo: HC 208656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 273 do CP. Importação de medicamentos falsos, sem registro na ANVISA e sem permissão para sua comercialização no território nacional. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 273, §1º, §1º-A e §1º-B, I, do Código Penal. Na sentença, o magistrado aplicou “analogicamente a reprimenda cominada ao delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2007), visto que ambos se destinam a tutelar a incolumidade da saúde pública”. Sendo assim, a pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento a ambas as apelações. Contudo, de ofício, decidiu “afastar a causa de aumento do art. 40, I, da lei 11.343/06, reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4° da Lei 11.343/06, fixar o regime inicial aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, fixar sua pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto”.



4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.723.731, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao recurso, “para afastar a incidência do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do acusado para 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto”.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 673.814, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que o magistrado “não poderia considerar apenas o fato de o ora paciente possuir na data do recurso inquéritos em andamentos (inquérito este não juntado aos autos), a obstar a aplicação” da minorante” (sic). Ressalta, ainda, que o trânsito em julgado da condenação não impede o acolhimento da pretensão defensiva.



7. Prossegue a narrativa para alegar que “foi [...] considerado o regime intermediário para início do cumprimento de pena, todavia o certo seria a substituição por medidas diversas ao cárcere no máximo o regime aberto”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja reformada a decisão do juízo de piso para que considere o redutor máximo do tráfico com privilégio ao qual o mesmo faz juiz, ou seja o redutor de 2/3, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. As alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 202.404, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 12.11.2018.



    13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    14. No caso, o STJ afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque o paciente responde a outra ação penal. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, embora o Plenário do STF tenha proclamado a inconstitucionalidade do preceito secundário do crime de importação de medicamento sem registro no órgão competente (art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal), nos autos do RE 979.962 (Tema 1003), a condenação imposta ao paciente envolveu, ainda, a importação de medicamentos falsos e sem permissão para sua comercialização no território nacional. 



    15. Quanto ao mais, tendo o paciente sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF, no sentido de que o ‘artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’ (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    16. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator